Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS (NOVE VEZES), E FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS (DEZ VEZES). PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DE ALGUNS CORRÉUS. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. PACIENTE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO POR EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE EM 17/09/2020. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE CRIMES E RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A teor do artigo 580 do Código de Processo Penal, é necessário que a situação fático-processual do paciente, que pretende se beneficiar com a decisão que revogou a prisão preventiva de alguns corréus, seja idêntica a deles. Ademais, a decisão cujos efeitos se pretende a extensão, diferentemente do alegado, não relaxou a prisão dos corréus por excesso de prazo, mas sim revogou a prisão preventiva por não mais subsistirem os seus requisitos em relação a esses corréus.
2. No caso dos autos, inviável a extensão dos efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de corréus, por não haver identidade fático-processual entre os acusados, conforme fundamentou a decisão impugnada, uma vez que tinham atribuições distintas dentro da suposta organização criminosa, sendo as dos corréus beneficiados menos abrangentes que as do paciente, que exerce o papel de liderença na organização criminosa que detinha alto grau de estruturação e organização e que apresenta risco concreto de reiteração delitiva, o que afasta, portanto, a aplicação do artigo 580 do Código de Processo Penal.
3. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa e do número de réus.
4. No caso dos autos, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, não se verifica, nesse momento, que o paciente, preso preventivamente desde 17/09/2020, estaria sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal, por se tratar de feito complexo, que apura delitos de organização criminosa, furtos (10) e lavagem de capitais (9), com 32 (trinta e dois) réus, diversos advogados e testemunhas, contexto que afasta, por ora, a alegação de excesso de prazo, pelas especificidades do caso concreto.
5. Ordem denegada.